Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700564-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE HENRIQUE SCHIFFLER AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Henrique Schiffler contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em autorizar a sua participação em concurso público na condição de pessoa com deficiência com a concessão de: 1) tempo adicional de uma (1) hora para responder a prova; 2) cateterismo vesical durante a aplicação da prova, caso necessário; 3) auxílio na leitura da prova; 4) auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou na prova discursiva; 5) mesa adaptada para cadeira de rodas; 6) sala individual para a realização da prova; e 7) sala localizada no térreo. A agravante informa que possui diagnóstico de paralisia cerebral discinética. Alega que propôs a ação originária com o objetivo de compelir o agravado a autorizar sua participação no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de analista de apoio às atividades policiais – especialidade: agente administrativo da Polícia Civil do Distrito Federal, a ser realizado no dia 19.1.2025, com a concessão das seguintes adaptações: 1) autorização para realização de cateterismo vesical durante a prova; 2) auxílio na leitura da prova; 3) auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou prova discursiva; 4) disponibilização de mesa adaptada para cadeira de rodas; 5) disponibilização de sala individual para a realização da prova; 6) designação de sala localizada no térreo; e 7) tempo adicional de uma (1) hora para a realização da prova. Sustenta que o agravado indeferiu o requerimento sob o argumento de que o laudo médico não havia sido enviado, bem como de que nele deveriam constar expressamente todos os requisitos contidos no item n. 7.4.8.3 do edital. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que ela não atendeu a norma do edital, uma vez que não teria apresentado laudo médico que justificasse as necessidades pleiteadas e listadas, dentre elas tempo adicional para a realização da prova. Assegura que o laudo médico atesta que ela é portadora de paralisia cerebral padrão discinético e apresenta dificuldades de locomoção em virtude de movimentação involuntária e alteração na coordenação motora. Argumenta que o laudo médico reforça que seu estado decorre de lesão cerebral e é permanente e incurável, o que evidencia limitações que comprometem sua capacidade e indica a necessidade de realizar a prova em melhores condições e com tempo estendido em relação aos demais candidatos. Avalia que a própria natureza da sua deficiência demonstra a necessidade de tempo adicional e de outras medidas de acessibilidade para que ela possa participar do certame em igualdade de condições. Considera que a interpretação adequada do caso é a de que existe necessidade de abrandamento quando a situação clínica é visível, embora o edital seja a regra. Basta que o laudo médico apresentado pelo candidato demonstre a necessidade, motivo pelo qual é desnecessário que o documento detalhe o tipo exato de atendimento especial ou a justificativa específica para tempo adicional. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a sua participação no concurso público seja autorizada, com a concessão de: 1) tempo adicional de uma (1) hora para responder a prova; 2) cateterismo vesical durante a aplicação da prova, caso necessário; 3) auxílio na leitura da prova; 4) auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou na prova discursiva; 5) mesa adaptada para cadeira de rodas; 6) sala individual para a realização da prova; e 7) sala localizada no térreo. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A controvérsia cinge-se ao fato de a agravante ter a sua inscrição deferida sem o atendimento especializado na condição de pessoa com deficiência para participação no concurso público para o cargo de analista de apoio às atividades policiais – especialidade: agente administrativo da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 1 – PCDF, de 5.9.2024). Cumpre ao Poder Judiciário apreciar a questão sem adentrar no mérito administrativo e analisar, de forma excepcional, a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada. O item n. 7.4.8 do Edital n. 1 – PCDF, de 5.9.2024, descreve os requisitos necessários para o deferimento do atendimento especializado: 7.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 7.4.8.1 O candidato que necessitar de adaptações razoáveis e tecnologias assistivas para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 7.4.8.10 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos recursos especiais necessários; e b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou limitação física, que justifique o atendimento especializado solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico ou do profissional de saúde de nível superior, que atue na área da deficiência do candidato, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo. 7.4.8.1.1 No caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) ou em caso de impedimento irreversível, que caracterize deficiência permanente, a validade do laudo é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão. 7.4.9.1.2 Caso os atendimentos especializados de que o candidato necessite para a realização das provas não estejam entre aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo “OUTRO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO” dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 7.4.8.8 deste edital. 7.4.8.1.3 Os candidatos que tenham em seu corpo equipamento tipo marca-passo ou que tenham de fazer uso de qualquer equipamento tais como bomba de insulina ou sensor de glicose, entre outros, para a realização das provas, deverão proceder na forma do subitem 7.4.8.1.2 deste edital. 7.4.8.1.4 Os atendimentos especializados solicitados pelo candidato para a realização das provas deverão ser justificados pelo laudo médico ou laudo caracterizador de deficiência por ele apresentado, ou seja: a) atendimentos especializados solicitados que não sejam respaldados pelo laudo serão indeferidos; b) eventuais recursos que sejam citados no laudo, mas que não sejam por ele solicitados no sistema eletrônico de inscrição, não serão considerados na análise da solicitação de atendimento especializado do candidato. (...) 7.4.8.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas objetivas e discursiva deverá, conforme o prazo descrito no subitem 7.4.8.11 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para realização das provas; e b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público. O laudo deve conter a assinatura do médico ou profissional de saúde de nível superior, que atue na área da deficiência do candidato (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional), com carimbo e número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo, que ateste a espécie e o grau ou o nível da deficiência e parecer que justifique a necessidade de tempo adicional. O edital de um concurso público é a norma à qual todos os candidatos e a Administração Pública devem submeter-se. A Administração Pública deve zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal. As condições estabelecidas no edital devem ser as mesmas para todos, observadas as exceções que ele próprio ou lei específica preconizem. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, com respeito à igualdade de todos os candidatos e com vistas à satisfação do interesse público. O laudo médico apresentado pela agravante traz as seguintes informações (id 222271842 dos autos originários): Paciente portadora de paralisia cerebral padrão discinético, apresenta dificuldades de locomoção devido a movimentação involuntária e alteração na coordenação dos movimentos. Condição permanente e incurável decorrente da lesão cerebral. Última avaliação na ortopedia em junho de 2022, orientada sobre a imprevisibilidade de resultados em relação a procedimentos cirúrgicos devido a movimentação involuntária. Na ortopedia fica com o retorno em aberto, podendo ser revista em consulta na neurologia ou fisiatria / reabilitação neurológica em caso de necessidade. O laudo médico acima transcrito comprova que a agravante possui dificuldades de locomoção, movimentação involuntária e alteração na coordenação dos movimentos, o que justifica o atendimento especializado quanto a esses aspectos. Os demais requerimentos da agravante não encontram respaldo na documentação apresentada. O seu deferimento neste momento processual iria em confronto não somente ao princípio da isonomia, mas aos outros princípios constitucionais que devem nortear os concursos públicos, como a legalidade, a impessoalidade, a razoabilidade e a moralidade, além da lisura e transparência que devem acompanhar todos os atos da Administração Pública. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO NA FORMA PREVISTA EM EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. Denota-se das regras do certame a exigência preliminar da prova da deficiência, sob pena de indeferimento da inscrição, nos exatos termos impugnados pela parte recorrente. Com efeito, a exigência da documentação não fere os princípios da dignidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade, uma vez que se trata de condição específica e exigida para candidatos que não concorrem em vagas da ampla concorrência. Ou seja, ao se concorrer à vaga destinada a portador de deficiência, não é caracterizada afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade exigir, pelo promovente do concurso, como condição de deferimento da inscrição, a condição especial do candidato, inclusive para fins de evitar fraude na confecção de laudo comprobatório. 7. No mesmo sentido, confira-se precedente do e. STJ, por ocasião do seguinte julgamento: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DISPUTA DE VAGA RESERVADA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DEFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As razões recursais não oferecem, como seria de rigor, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, irregularidade formal suficiente para negar seguimento ao recurso ordinário. 2. A concessão da segurança - e, por extensão, o êxito do recurso ordinário interposto contra o acórdão que a denega - pressupõe ilegalidade ou abuso de poder, a violar direito líquido e certo, a teor do disposto no art. 1o da Lei n. 12.016/2009. No caso, nenhum desses pressupostos restou evidenciado. 3. Não se afigura ilegal, nem abusivo, o ato administrativo que, em estrita conformidade com a regra editalícia, exclui da disputa de vaga reservada o candidato que não comprova, nos termos do edital, a alegada condição de pessoa com deficiência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 44.272/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015)”. 8. Além disso, é imprescindível que a Administração Pública e o candidato vinculem-se ao edital do concurso público (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo observar os ditames aos quais se subordinam. 9. Destarte, desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração definir, sem interferência, quais critérios, regras e requisitos os candidatos devem observar, ressalvado o controle judicial de ilegalidades, a ser exercido quando provocado e constatado. (...) (Acórdão 1250986, 0740314-63.2019.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/05/2020, publicado no DJe: 03/06/2020.) Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado autorize a participação da agravante no concurso público em referência com a disponibilização de: 1) sala individual para a realização da prova; 2) sala localizada no térreo; 3) mesa adaptada para cadeira de rodas; e 4) auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou na prova discursiva. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator